Tribunal: TJES
Processo: 5006763-64.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006763-64.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ADILSON LUIZ SOUZA
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança manejado por
ADILSON LUIZ SOUZA
em face de ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, o requerente alega que possui 75 (setenta e cinco) anos, necessita com urgência de cirurgia de artoplastia total de quadril e do respectivo tratamento. No entanto, não possui condições financeiras para o seu custeio.

Embora a cirurgia tenha sido fora autorizada e os procedimentos pré-operatórios realizados, há mais de 02 (dois) anos o requerente aguarda a realização do procedimento.

Questionada administrativamente a Ouvidoria do SUS informou que a sua solicitação está em fila de espera.

Sustenta que a injusta demora para a realização do procedimento ocasiona o agravamento da sua saúde, estando com dores intensas e gradativas e restrições de locomoção, requer a concessão da segurança para que seja determinada
a autoridade coatora
a internação e realização da cirurgia no prazo de 24hs.

Liminar deferida
parcialmente
para determinar à autoridade coatora que adotasse as providências
necessárias para o

imediato agendamento da cirurgia.

Informação da autoridade coatora afirmando o agendamento do risco cirúrgico para o dia 15/08/2022.

Entretanto, o requerente informa
que não
foi possível comparecer à avaliação por não ter sido avisado, requerendo o
cumprimento da decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária, bem como o agendamento dos

procedimentos

em
Barra

de

São
Francisco.

Este Relator
reiterou o comando
quanto à adoção das
providências para que

seja imediatamente agendada nova consulta de
risco cirúrgico cardiológico e respectiva cirurgia.

Informação da autoridade coatora, atestando o cumprimento parcial da determinação judicial,
indicando novo agendamento da avaliação de risco cirúrgico do impetrante, para 30 de agosto
de 2022, no Hospital Santa Casa de Vitória.

A Procuradoria Geral do Estado pugna pela denegação da segurança, diante a ausência de comprovação da urgência da cirurgia em detrimento de demais pessoas que aguardam na fila.

O requerente informa que a consulta para o risco cirúrgico fora realizada em 30/08/2022 e até a presente data o procedimento não fora agendado.

Parecer do Ministério Público Estadual opinando pela
concessão da segurança
.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)5006763-64.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ADILSON LUIZ SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Mandado de Segurança manejado por
ADILSON LUIZ SOUZA
em face de ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, o requerente alega que possui 75 (setenta e cinco) anos, necessita com urgência de cirurgia de artoplastia total de quadril e do respectivo tratamento. No entanto, não possui condições financeiras para o seu custeio.

Embora a cirurgia tenha sido autorizada e os procedimentos pré-operatórios realizados, há mais de 02 (dois) anos aguarda a realização do procedimento.

Questionada administrativamente a Ouvidoria do SUS informou que a sua solicitação está em fila de espera.

Sustenta que a injusta demora para a realização do procedimento ocasiona o agravamento da sua saúde, estando com dores intensas e gradativas e restrições de locomoção, requer a concessão da segurança para que seja determinada
a autoridade coatora
a internação e realização da cirurgia no prazo de 24hs.

Liminar deferida
parcialmente
para determinar à autoridade coatora que adotasse as providências
necessárias para o

imediato agendamento da cirurgia.

Informação da autoridade coatora afirmando o agendamento do risco cirúrgico para o dia 15/08/2022.

Entretanto, o requerente informa
que não
foi possível comparecer à avaliação por não ter sido avisado, requerendo o
cumprimento da decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária, bem como o agendamento dos

procedimentos

em
Barra

de

São
Francisco.

Este Relator
reiterou o comando
quanto à adoção das
providências para que

seja imediatamente agendada nova consulta de
risco cirúrgico cardiológico e respectiva cirurgia.

Informação da autoridade coatora, atestando o cumprimento parcial da determinação judicial,
indicando novo agendamento da avaliação de risco cirúrgico do impetrante, para 30 de agosto
de 2022, no Hospital Santa Casa de Vitória.

O requerente informa que a consulta para o risco cirúrgico fora realizada em 30/08/2022 e até a presente data o procedimento não fora agendado.

É o breve relato. Passo a decidir.

Segundo consta nos autos, o requerente possui dores intensas no quadril, que prejudicam a sua locomoção, sendo-lhe indicada a cirurgia de artroplastia total de quadril de foma urgente, entretanto, não possui condições de arcar com os custos do procedimento.

Embora tal recomendação tenha se dado em fevereiro deste ano, com o protocolo do pedido efetivado em 10/03/2022, desde
setembro de 2021
vem tentando a realização de exames e cirurgia, estando atualmente com todos os pré-operatórios realizados e, passados mais de
06 (seis) meses do efetivo protocolo
, até a presente data não há previsão de sua realização
.

Através de documentação acostada mostra-se evidente a necessidade do impetrante. A longa espera acarreta um intenso sofrimento ao requerente,
idoso de 75 (setenta e cinco) anos
, cuja qualidade de vida é seriamente afetada pela doença.

Além disso, após o cumprimento parcial da liminar deferida nestes autos, em 30/08/2022, o médico que realizou o risco cirúrgico ressaltou a urgência do exame, relatando que
“
dor crônica em quadril esquerdo, impotência funcional e limitação da articulação do quadril.”

A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida através de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, estando disciplinado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Logo, o direito fundamental à saúde é de observância obrigatória pelo Estado, de forma a buscar a melhoria da condição de vida dos hipossuficientes. Nesse contexto, se enquadra a necessidade de cirurgias com a maior brevidade possível.

Outrossim,
o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população
.
Portanto, facultado ao cidadão carente obter de qualquer dos Estados da federação o necessário tratamento médico para manutenção da vida, da saúde e integridade física, sob pena de
incorrer em gravíssima omissão.

Encontra-se sedimentada na jurisprudência pátria no sentido de ser possível ao Poder Judiciário intervir no caso de omissão do Poder Público no cumprimento do dever constitucional de propiciar ao enfermo tratamento médico adequado e eficaz, não constituindo violação ao princípio da Separação dos Poderes. Ademais, não restou demonstrada pela Administração Pública a ausência de recursos orçamentários para o agendamento da cirurgia urgente e imprescindível para o adequado tratamento médico do impetrante.

Critérios administrativos – desprovidos de qualquer prova, não devem sobrepujar o direito constitucional à vida digna e à saúde. Todos os cidadãos que necessitam de assistência médica, em tese, fazem jus à sua prestação estatal, de modo que não há que se falar em burla a fila de espera porque, instado a se manifestar pelo requerente, o Poder Judiciário não fere ao princípio da isonomia ao deferir o pedido para realização de cirurgia de caráter urgente, uma vez que apenas determina que o Estado cumpra a determinação constitucional de priorização da saúde que, deveria, inclusive, ser efetivado para todos e não apenas àqueles o provocam.

Nesse sentido, vejamos precedentes pátrios:

Os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral. 2. A existência de fila de espera para a realização de cirurgia não pode constituir obstáculo à medida, se demonstrada a necessidade urgente de se garantir o tratamento prescrito.
3. Até que sejam definidos os valores devidos pelo ente público à instituição hospitalar que realizou o procedimento de urgência, não se admite o bloqueio em contas públicas do valor indicado pela instituição, devendo ser observados os parâmetros estabelecidos pelo STF, no julgamento do RE n. 666094 (Tema 1.033). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.161404-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

Pretensão de compelir o Poder Público à realização de cirurgia de prótese total de quadril, para tratamento de "coxartrose bilateral" – Decisão que deferiu a tutela antecipada para a realização de cirurgia – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravado portador de grave doença no quadril, estando atualmente acamado e dependente de terceiros para a realização de atividades, de maneira que necessita, com urgência, de procedimento cirúrgico para o tratamento da doença – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido
.

(TJSP; Agravo de Instrumento 3003513-56.2022.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2022; Data de Registro: 04/07/2022)

Não viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível a interferência do Poder Judiciário para tutelar direito fundamental constitucionalmente protegido, principalmente diante de sua condição de órgão controlador da atividade administrativa. Precedentes do TJAP. Mandado de segurança conhecido e concedido
. (TJAP – 40.2020.8.08.0000, Rel. Des. Sueli Pereira Pin, Sessão Virtual de 18 a 24/06/2021).

Assim, na esteira do parecer ministerial, demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, sem mais delongas,
CONCEDO a segurança
para que seja agendada a cirurgia do paciente no prazo de 20 (vinte dias), a contar da intimação do v. acórdão
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – AGENDAMENTO DE CIRURGIA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – CONCEDIDA A SEGURANÇA.

1. A longa espera acarreta um intenso sofrimento ao requerente, idoso de 75 (setenta e cinco) anos, cuja qualidade de vida é seriamente afetada pela doença.

2. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, consoante premissa contida no art. 196 da Constituição Federal, que elevou o direito à saúde como um direito fundamental do indivíduo e deve ser obrigatoriamente prestado pelo Estado e garantido mediante implementos de políticas sociais.

3. É possível ao Poder Judiciário intervir no caso de omissão do Poder Público no cumprimento do dever constitucional de propiciar ao enfermo tratamento médico adequado e eficaz, não constituindo violação ao princípio da Separação dos Poderes. Ademais, não restou demonstrada pela Administração Pública a ausência de recursos orçamentários para o agendamento da cirurgia urgente e imprescindível para o adequado tratamento médico do requerente.

4. Todos os cidadãos que necessitam de assistência médica, em tese, fazem jus à sua prestação estatal, de modo que não há que se falar em burla a fila de espera porque, instado a se manifestar pelo requerente, o Poder Judiciário não fere ao princípio da isonomia ao deferir o pedido para realização de cirurgia de caráter urgente, uma vez que apenas determina que o Estado cumpra a determinação constitucional de priorização da saúde que, deveria, inclusive, ser efetivado para todos e não apenas àqueles o provocam.

5. Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.